Tribunal: CARF
Processo: 17883.000299/2009-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-28

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17883.000299/2009-53
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.194 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
7 de outubro de 2020
Recorrente
LUIZ CARLOS DA COSTA BARBOSA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005, 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM
NÃO COMPROVADA. PRESUNÇÃO LEGAL.
O art. 42 da Lei 9.430, de 1996, autoriza a presunção de omissão de
rendimentos com base nos valores depositados em conta bancária para os quais
o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil
e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
LEGITIMIDADE PASSIVA.
O sujeito passivo da obrigação tributária relativa a omissão de receita ou de
rendimento, caracterizada por valores creditados em conta de depósito ou de
investimento mantida junto a instituição financeira, é o titular da conta com
capacidade jurídica para movimentá-la, salvo quando comprovado, por meio de
documentação hábil e idônea, o uso da conta por terceiros

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar e negar provimento ao recurso
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente)

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17883.000299/2009-53
Fl. 2867
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.194 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17883.000299/2009-53

Relatório
Trata de Auto de Infração, relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física, exercícios
2005 e 2006, anos calendário 2004 e 2005, por ter o contribuinte incorrido na seguinte infração :
- Omissão de Rendimentos Caracterizada por Depósitos Bancários de Origem não Comprovada.
Cientificado, o contribuinte apresentou impugnação, onde alegou o seguinte, de
acordo com o relatório do acórdão recorrido:
Cientificado do Auto de Infração em 30/11/2009, o Contribuinte apresentou, em
28/12/2009, a impugnação de fls. 1052/1054, instruída somente com a procuração
conferida a seu representante legal, na qual traz as alegações a seguir sintetizadas.
Narra os fatos ocorridos no curso da ação fiscal.
Em seguida, afirma desconhecer as contas bancárias no 07587 e 42684, ambas no
Credrio, indicadas na autuação.
Aduz que vários créditos registrados nos extratos do Credrio representam
movimentação de transferência entre contas, promovidas pelas instituições bancárias, e
não depósitos efetuados pelo impugnante. Cita, em especial, a “transferência
cooperados”.
Alega que o lançamento efetuado com base no artigo 42 da Lei no 9.430/96, não
observou o disposto no §5o do mesmo dispositivo legal, o qual dispõe que “quando
provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento pertencem a
terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos rendimentos ou
receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo titular da conta de
depósito ou de investimento”.
Aduz que no caso dos autos houve erro de identificação do sujeito passivo.
Afirma que os valores creditados em seu nome, pessoa física, não podem ser atribuídos
a ele, mas sim ao Posto Costa Barbosa Ltda.
Afirma que todos os documentos mencionados na autuação e em sua defesa constam do
processo administrativo fiscal.
Ao final, requer o cancelamento da autuação.
A DRJ considerou a impugnação procedente em parte.
Inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, onde “reitera todos
os argumentos que foram expendidos na impugnação”
É o relatório

Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator.
Fl. 2868
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.194 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17883.000299/2009-53

O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade
Tendo em vista que são coincidentes as razões recursais e as deduzidas ao tempo
da impugnação, a análise do recurso pode ser feita utilizando-se da prerrogativa conferida pelo
Regimento Interno do CARF, mediante transcrição do voto do acórdão recorrido, por guardar
pertinência com as questões recursais ora tratadas:

O lançamento do crédito tributário compreendeu a autuação com base na
omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários com origem não
comprovada.
A partir de 01/01/1997, a tributação com base em depósitos bancários, suporte
legal da presente autuação, passou a reger-se pelos ditames do art. 42 da Lei n°
9.430, de 27 de dezembro de 1996, com a alteração introduzida pelo art. 4° da
Lei n° 9.481, de 13 de agosto de 1997:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1° O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2° Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3° Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I
- os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II
- no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de
valor individual igual ou inferior a R$ 12.000,00 (doze mil reais), desde que o
seu somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 80.000,00
(oitenta mil reais).
§ 4° Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de
investimento pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a
determinação dos rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na
condição de efetivo titular da conta de depósito ou de investimento.(Incluído pela Lei n°
10.637, de 2002)
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas
em separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste
artigo, o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante
Fl. 2869
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.194 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17883.000299/2009-53

divisão entre o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de
titulares.(Incluídopela Lei n° 10.637, de 2002)
(Grifei)
Desta forma, o legislador estabeleceu a partir da referida data uma presunção
legal condicionada apenas à falta de comprovação da origem dos recursos que
transitaram, em nome do contribuinte, em instituições financeiras, ou seja,
permitiu que se considerasse ocorrido o fato gerador quando o contribuinte não
logra comprovar a origem dos créditos efetuados em sua conta bancária.
Neste contexto, depreende-se que, para desfazimento da presunção, o ônus da
prova é do sujeito passivo, que após ser regularmente intimado deverá
comprovar a origem dos recursos utilizados em operações de depósito ou
crédito em conta mantida junto à instituição financeira, sob pena de ver
constituído o crédito tributário por lançamento de ofício.
A Fiscalização cumpriu sua função: comprovou o crédito dos valores e intimou
o interessado a apresentar documentos, informações e esclarecimentos, com
vistas à verificação da ocorrência de omissão de rendimentos de que trata o art.
42 da Lei n° 9.430/1996.
Ressalte-se que, para a comprovação da origem dos depósitos, é necessária a
vinculação de cada depósito a uma operação realizada, já tributada, isenta ou
não tributável ou que será tributada após ser identificada, por meio de
documentos hábeis e idôneos.
A princípio, a movimentação bancária pertence ao titular da conta bancária, pois
é quem tem a capacidade jurídica para tanto. Mas pode acontecer de a
movimentação pertencer a terceiros.
É exatamente o que o Contribuinte alega nesses autos. Sustenta que a
movimentação bancária verificada em suas contas pertence ao posto Costa
Barbosa.
Tal possibilidade está prevista na legislação acima reproduzida, no §5o do artigo
42, citado pelo contribuinte em sua impugnação. Mas, conforme grifado, esse
fato deve estar devidamente comprovado nos autos. Nesse sentido, também
dispõe a Súmula n° 32 do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(CARF):
Súmula CARF n° 32: A titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas
indicadas nos dados cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e
idônea o uso da conta por terceiros.(Grifei)
Ressalte-se que, já no curso da ação fiscal, o contribuinte apresentara essa
alegação, e, por falta de comprovação do alegado, a autuação foi feita em seu
nome, conforme relata a autoridade lançadora no Termo de Constatação Fiscal.
Em sua impugnação, o contribuinte não apresenta qualquer documento,
limitando-se a afirmar que os documentos já estão anexados ao processo.
Da mesma forma que a autoridade autuante, entendo que os documentos
constantes dos autos não comprovam a origem dos depósitos ocorridos em suas
contas ou que pertencem à pessoa jurídica da qual o contribuinte é sócio.
Fl. 2870
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-008.194 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17883.000299/2009-53

Constam dos autos cópias dos livros diários dos anos de 2004 e 2005 (293/422 e
423/509, respectivamente).
Cumpre notar que as cópias apresentadas não estão registradas na Junta
Comercial, exigência contida no artigo 258 do Regulamento do Imposto de
Renda, aprovado pelo Decreto n° 3.000/1999 (RIR/1999), não constituindo, por
conseqüência, documento hábil a fazer prova a seu favor.
Ademais, ainda que se tratasse de documento contábil hábil, a simples juntada
aos autos, desacompanhada de explicações e de outros elementos, não o socorre.
Cabe ao contribuinte demonstrar a vinculação entre as transações da empresa e
a movimentação de suas contas bancárias. Ou seja, apresentar documentos que
revelem a que operações das empresas estão associadas as movimentações em
suas contas.
A análise do livro Diário não permite essa sistematização com exatidão,
carecendo de comprovação a alegação do contribuinte.
Como já dito, compete ao contribuinte e não ao Fisco provar a origem de cada
um dos depósitos questionados, se quiser eximir-se da exação. Não basta alegar
de forma genérica, como fez o contribuinte. Cabe a ele comprovar
documentalmente o alegado, apresentando documentos hábeis pertinentes, tais
como escrituração contábil (além do livro Diário, o razão, por exemplo), notas
fiscais de venda, fazer a vinculação entre a atividade da empresa e as receitas
em questão.
Assim, se os depósitos decorrem de pagamentos recebidos de clientes, deveria
ele comprovar, de maneira direta, as vendas e associá-las aos depósitos. O
contribuinte junta inúmeras notas de compra de fornecedores, quando, na
verdade, caberia a ele comprovar as vendas. Ou seja, fazer a vinculação de cada
um dos depósitos a operações concretas dessa intermediação (faturas, notas
fiscais, recibos, contratos, com valores e datas coincidentes com os ingressos
nas contas).
Ainda que a movimentação das contas possa estar vinculada às empresas das
quais é sócio, faltou o contribuinte apresentar documentação hábil e idônea, que
comprovasse o fato. Diante de meras alegações, não há que se falar em
ilegitimidade passiva, já que não restou demonstrado que o contribuinte, titular
das contas bancárias objeto do lançamento, não tinha relação pessoal e direta
com a situação que constitui o respectivo fato gerador.
Nesse mesmo sentido, segue ementa de julgado do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais:
ERRO NA ELEIÇÃO DO SUJEITO PASSIVO - DEPÓSITOS BANCÁRIOS ORIUNDOS
DE ATIVIDADE COMERCIAL DE PESSOA JURÍDICA DA QUAL O RECORRENTE
É SÓCIO - NECESSIDADE DE VINCULAÇÃO DOS DEPÓSITOS À ATIVIDADE
ECONÔMICA-FINANCEIRA
DA
PESSOA
JURÍDICA
-
INOCORRÊNCIA
-
DEPÓSITOS BANCÁRIOS COM ORIGEM COMPROVADA - EXCLUSÃO DA BASE
DE CÁLCULO DO IMPOSTO LANÇADO - Não havendo qualquer liame entre os
depósitos bancários imputados ao contribuinte e os valores faturados pela pessoa
jurídica que, pretensamente, seria a proprietária dos depósitos bancários em foco,
deve-se manter intocada a presunção legal do art. 42 da Lei n° 9.430/96. De outra
banda, os depósitos de origem comprovada devem ser excluídos da base de cálculo do
imposto lançado. (Acórdão 106-17254, de 05/02/2009)
Fl. 2871
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-008.194 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17883.000299/2009-53

O contribuinte reclama ainda de valores lançados, que não decorrem de
depósitos efetuados por ele, mas de transferências promovidas pelas instituições
bancárias. Menciona, em especial, as transações com o histórico "Transferência
Cooperados".
Cabe esclarecer que o lançamento recai sobre valores creditados em conta
bancária do contribuinte, que ele, regularmente intimado, não comprova a
origem. Assim, o lançamento pode recair sobre transferências, depósitos, ou
qualquer outra operação, que represente crédito na conta do contribuinte.
Nos extratos, verificam-se alguns créditos com o histórico "Transferência
Cooperados". Embora não seja um depósito, trata-se de operação que gerou um
crédito em sua conta. Como já explicitado acima, para ver esses depósitos
excluídos da tributação, caberia a ele apresentar documentação comprobatória
da origem de cada um deles ou de que provém de contas de sua titularidade.
Assim, diante da ausência de qualquer comprovação, deve ser mantida a
tributação desses valores.
No recurso (fls 1075-1093) e em petição ( fls 1811-1817), são apresentados os
seguintes documentos:
- Documentos CREDIRIO 4268 Contas Correntes Relatório de Saldos por data,
referente a 03/2006, Poupança Verde, Regulamento e Estatuto do Fundo Garantidor, Relatório de
Saldo de março/2006. Documentos referentes à Fiscalização do Banco Central, nos quais consta
a extrapolação do limite de crédito por cliente, incluindo o recorrente, Termo de Conferencia de
Caixa, fls 1094 a 1243
- Notas Fiscais emitidas por Posto Costa Barbosa, fls 1246-1432
- Notas Fiscais de Compra de Mercadoria/Duplicata e boleto de pagamento (1433-
1617)
- DARF e GPS 1618-1645 do posto Costa Barbosa
- Extratos de Contas Correntes do Recorrente
- Cheques emitidos pelo recorrente a diversos fornecedores e empresas de
factoring 1839-2628
Também foi apresentado um novo pedido (fls 2641-2643), onde requer que a
presente petição e seus anexos sejam adimitidos e considerados pelo CARF, com a apresentação
de novos documentos ( fls 2644-2809), onde constam cheques emitidos pelo recorrente e notas
fiscais emitidas pela pessoa jurídica, Posto Costa Barbosa.
Consta ainda, nas fls 2644 a 2809, planilha, onde o recorrente afirma que “ligando
a nota ao seu respectivo comprovante de pagamento (espelho de cheque) ou ao movimento de
saída informado nos extratos fornecidos pelo banco.”.
Conforme dito anteriormente, para a comprovação da origem dos depósitos, é
necessária a vinculação de cada depósito a uma operação realizada, já tributada, isenta ou não
tributável ou que será tributada após ser identificada, por meio de documentos hábeis e idôneos.
Fl. 2872
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-008.194 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17883.000299/2009-53

No caso da planilha apresentada, o recorrente vinculou para cada nota fiscal
emitida pelo fornecedor de combustível, Dínamo Petróleo, um cheque , ou mais de um, por ele
emitido e nominais à mesma, comprovando apenas a aplicação dos recursos e não a origem.
Também apresentou planilha com as respectivas notas fiscais de fornecimento de bebidas, no
entanto as notas não foram emitidas em nome do Posto Costa Barbosa.
Da analise dos novos documentos apresentados, verifica-se que os mesmos não são aptos
a comprovarem que os depósitos efetuados nas contas correntes do recorrente pretenciam à pessoa
juridica, pois apenas demonstarm despesas efetuadas pela mesma.
Do exposto, voto por rejeitar a preliminar e NEGAR PROVIMENTO ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 2873
DF CARF MF
Documento nato-digital